Tribunal: STF
Processo: ARE 1252172
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 39/40): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SENAC. ENTIDADES DO SISTEMA “S”. ARTIGO 202, 3º CONSTITUIÇÃO. PARIDADE CONTRIBUTIVA. APLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1- Cuida-se de apelação interposta por MARIA DO CARMO FELIX, às fls. 361/414, contra a r. sentença de fls. 346/354, que julgou improcedentes os embargos à execução, distribuído por dependência à execução por título extrajudicial nº 0007650-84.2013.4.02.5001, por meio da qual a União buscou a execução da condenação imposta pelo acórdão TCU-PL 887/2001, no valor originário de R$ 7.000,00. A condenação imposta pela TCU objeto da execução extrajudicial promovida pela União encontra-se às fls. 303/344 e refere-se a irregularidades encontradas das contas dos responsáveis do SENAC-ES decorrentes da contratação de plano de previdência complementar com a entidade aberta BrasilPrev, em desacordo com o texto constitucional.
    2 - Deixo de conhecer da preliminar de litispendência com o processo nº 0026873- 71.2001.4.01.3400, do acervo da 22ª Vara Federal do Distrito Federal, arguida pela União Federal em suas contrarrazões. O sistema processual civil brasileiro é regido pelos princípios do ordenamento legal e da preclusão, impondo que a interpretação dos diversos institutos, entre eles o sistema recursal, em harmonia com os citados princípios gerais. Considerando que a litispendência somente foi arguida em contrarrazões ao recurso, entendo que a questão encontra-se preclusa, até mesmo porque o manejo da questão no momento em que feito, impede o recorrente de se contrapor aos argumentos, em ofensa à ampla defensa e ao contraditório.
    3. Não merece guarida a tese da apelante de ilegitimidade passiva. A r. sentença analisou referida preliminar de forma adequada, uma vez que a embargante, segundo apurado pelo TCU, concorreu para edição da Portaria nº 7.038/2000, instrumento utilizado para formalizar a aprovação da implantação de Previdência Privada, tendo, inclusive, se beneficiado dos recursos aplicados no custeio do plano de previdência complementar.
     4 - Os julgamentos exarados pelo TCU no âmbito de sua competência constitucional, possui caráter administrativo e, nesse sentido, ordinariamente deve o Poder Judiciário respeitar as conclusões de mérito obtidas pelo órgão fiscalizador, averiguando-se o respeito à legalidade e ao devido processo legal, bem como a noção de que as decisões administrativas devem, necessariamente, respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
    5 - Com efeito, a principal tese recursal diz respeito à submissão das entidades que compõe o sistema “S” ao comando do art. 202, §3º da Constituição.
    6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que os serviços sociais autônomos não integram a administração Pública indireta; são pessoas jurídicas de direito privado que cooperam com o Estado, mas que com este não se confundem.
    7 - Em que pese a pessoa jurídica da qual a apelante figurou como gestora por ocasião da fiscalização exercida pelo TCU, qual seja, SENAC-ES, ostente natureza jurídica de direito privado – o que é incontroverso nos autos -, tal circunstância não afasta a submissão dessa entidade e de outras que compõe o sistema “S” às determinadas regras impostas aos entes públicos, principalmente porque recebem recursos públicos.
    8 - No caso dos autos, a apelante defende a ilegalidade da condenação imposta pelo TCU, por entender que ao SENAC não se aplicaria a regra do art. 202, §3º da Constituição. A análise estritamente literal do texto constitucional poderia levar o equivocado entendimento de que as entidades do sistema “S” estariam dispensadas da observância do citado preceito constitucional, o que permitiria o aporte em previdência complementar privada, mas essa não me parece ser a leitura mais adequada.
    9 - Segundo o art. 183, do Decreto nº 200/67: “As entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma.” Veja-se, portanto, que essas entidades que compõe o sistema “S”, pela natureza dos serviços prestados e das verbas recebidas, sujeitam-se à fiscalização do Estado.
    10 - Embora, como mencionado pelo Juízo a quo, o conceito constitucional de “outras entidades publicas” releve-se indeterminado, na jurisprudência vem prevalecendo o entendimento de que os serviços sociais autônomos submetem-se à regra constitucional da paridade contributiva. Isso decorre, como visto, pela relevância dos serviços prestados e pelo recebimento de verba pública para sua manutenção, por meios das contribuições parafiscais.
    11 - É de se notar que a avença em questão envolve a contratação pelo SENAC-ES com entidade de previdência privada, que se submete a regras mais flexíveis do que aquelas aplicáveis à previdência pública complementar, o que acentua a impropriedade no pacto, tem em vista, com visto, a existência de recursos públicos no orçamento dessas entidades do sistema “S” e a necessidade de se observar as regras pertinentes à gestão dos mesmos (mais rígidas).
    12 - O caso fiscalizado sequer diz respeito à observância da regra da paridade, tendo em vista que não eram exigidas contribuições dos empregados da entidade, o que revela, como muito bem observado pelo Juízo a quo, total desequilíbrio no campo contributivo.
    13 - A jurisprudência deste TRF – 2ª Região citada pela apelante e que foi por mim indicada como fundamento para aplicabilidade do art. 202, §3º da Constituição aos serviços sociais autônomos não deve ser aplicada ao caso na parte que afastou a aplicação da multa ao gestor, uma vez que os fatos analisados naqueles autos são distintos dos presentes, como bem observou o M.M. Juízo da 3ª Vara Federal Cível de Vitória-ES, havendo, ademais, enriquecimento ilícito por parte dos agentes.
    14 – Apelação não provida.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 16, p. 36-41).
    No recurso recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 202, § 3º, do Texto Constitucional 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a natureza jurídica do SENAC é a de pessoa jurídica de direito privado, qualificada como serviço social autônomo, estranha, pois, aos contornos do conceito de Administração Pública Direta ou Indireta, aflora como corolário lógico que tal entidade não está sujeita à regra referente à paridade de contribuição do regime de previdência privada de natureza complementar, disciplinado pela Constituição Federal, no art. 202, §3º, à semelhança do que ocorre com todas as demais entidades do sistema ‘S’” (eDOC 17, p. 17). 
    Aduz-se, nesse sentido, que, “Ao reputar, ainda, como ilegais os atos dos administradores do SENAC, entre eles, o Recorrente, o TCU e o Colendo TRF da 2ª Região praticaram inominável injustiça, pois os qualifica como maus gestores quando estes apenas agiram nos limites das liberdades outorgadas pelo regime de direito privado à entidade que administravam” (eDOC 17, p. 21/22).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 17, p. 73-76).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que se refere à tese sustentada pela então gestora da entidade paraestatal, verifica-se, de plano, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a competência fiscalizatória da Corte de Contas é fixada a partir da origem dos recursos públicos, logo independe da natureza do ente envolvido na relação jurídica. Nesse sentido:
    “Mandado de segurança. Competência do Tribunal de Contas da União. Inclusão dos impetrantes em processo de tomada de contas especial. Responsabilidade solidária. Ressarcimento ao erário. Ilegalidade e abuso de poder não configurados. Denegação da segurança. 1. Ao auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo, compete ao Tribunal de Contas da União a relevante missão de julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, da Constituição Federal). 2. Compete à Corte de Contas da União aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelece, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao Erário (art. 71, VIII, da Constituição Federal). 3. Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras da Corte de Contas, tem-se que não é a natureza do ente envolvido na relação que permite, ou não, a incidência da fiscalização da Corte de Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos, conforme dispõe o art. 71, II, da Constituição Federal 4. Denegação da segurança.” (MS 24.379, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08.06.2015). (Grifo nosso).
    Ademais, o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem, especificamente no que tange à submissão da ora recorrente a determinadas regras impostas aos entes públicos, teve por base o exame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Decreto 200/1967), o que inviabiliza o trânsito de recurso pela via extraordinária. Confira-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 15, p. 35-37):
    “A apelante sustenta a mudança de entendimento do TCU em outros processos análogos, que teria excluído a multa atribuída a gestor de entidade do sistema “S”, todavia, essa modificação não se presta a excluir a condenação ora executada, uma vez que cada processo guarda sua singularidade. No caso dos autos, como veremos adiante, a condenação extrapola a alegada simples interpretação do ordenamento jurídico, tendo a Corte de Contas detectado enriquecimento ilícito por parte dos gestores do SENAC-ES.
    (...)
    Em que pese a pessoa jurídica da qual a apelante figurou como gestora por ocasião da fiscalização exercida pelo TCU, qual seja, SENAC-ES, ostente natureza jurídica de direito privado – o que é incontroverso nos autos -, tal circunstância não afasta a submissão dessa entidade e de outras que compõe o sistema “S” às determinadas regras impostas aos entes públicos, principalmente porque recebem recursos públicos.
    No caso dos autos, a apelante defende a ilegalidade da condenação imposta pelo TCU, por entender que ao SENAC não se aplicaria a regra do art. 202, §3º da Constituição. A análise estritamente literal do texto constitucional poderia levar o equivocado entendimento de que as entidades do sistema “S” estariam dispensadas da observância do citado preceito constitucional, o que permitiria o aporte em previdência complementar privada, mas essa não me parece ser a leitura mais adequada.
    Segundo o art. 183, do Decreto nº 200/67: “As entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma.”.
    Veja-se, portanto, que essas entidades que compõe o sistema “S”, pela natureza dos serviços prestados e das verbas recebidas, sujeitam-se à fiscalização do Estado.
    (...)
    A jurisprudência deste TRF – 2ª Região citada pela apelante e que foi por mim indicada como fundamento para aplicabilidade do art. 202, §3º da Constituição aos serviços sociais autônomos não deve ser aplicada ao caso na parte que afastou a aplicação da multa ao gestor, uma vez que os fatos analisados naqueles autos são distintos dos presentes, como bem observou o M.M. Juízo da 3ª Vara Federal Cível de Vitória-ES, havendo, ademais, enriquecimento ilícito por parte dos agentes detectado pela fiscalização externa.” (grifos meus)
    Em casos análogos ao ora tratado, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE 1.200.099, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.12.2019, e o RE 1.099.570, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2019, assim ementado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2018. ADMINISTRATIVO. TCU. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. EXCLUSÃO DE MULTA. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.443/92) que fundamentou o acórdão do Tribunal de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1099570-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente